Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716509-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VALDEMIR MIRANDA DAS CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de VALDEMIR MIRANDA DAS CHAGAS (proc. no 0703055-81.2021.8.07.0010), consistente em determinar a emenda a inicial para juntada de comprovante de que a notificação extrajudicial do requerido/agravado atingiu sua finalidade. Sustenta o cabimento do recurso, bem como o equívoco da decisão agravada, alegando que a notificação extrajudicial não precisa ser recebida pelo destinatário, bastando que seja encaminhada para o endereço constante do contrato. Entende o ato alcançou sua finalidade, eis que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, enviou a notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço contratualmente fornecido, não sendo esta recebida por motivos alheios à sua vontade. Destaca entendimento jurisprudencial em favor da sua tese. Nesses moldes, enfatiza que o recurso deve ser provido para reformar a decisão agravada e determinar a análise da liminar de busca e apreensão. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento pelo colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja recebida a inicial, com exame do pedido liminar de busca e apreensão. Preparo regular no ID 25885994. É o relatório. DECIDO. Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 988), o rol do art. 1.015 do CPC não é exauriente, podendo ser mitigado na hipótese em que se verificar ônus excessivo à parte, o que entendo ocorrer na espécie, vez que o agravante já sofre os efeitos da mora contratual. Superada essa questão, é certo que o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A hipótese dos autos, contudo, não evidencia a presença do pressuposto da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato (QC 2 Conj. O, casa 16, Santa Maria/DF), conforme comprovam os documentos de ID 90163293 e 90163294 dos autos de origem. Entretanto, o motivo do não recebimento pelo devedor não foi mudança de endereço, mas ausência nas três tentativas empregadas, em 11/3/2021, 15/3/2021 e 19/3/2021. Nesse cenário, o acórdão proferido no REsp 1.828.778/RS e colacionado ao recurso como suporte paradigmático à tese recursal não socorre o agravante, pois se refere à situação diversa, em que houve o retorno da carta com aviso de recebimento por motivo de mudança do devedor. Realizada a distinção entre o referido julgado e a tese recursal, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC, procedo ao exame do segundo acórdão mencionado pelo agravante no bojo do recurso. Quanto ao REsp 1.852.147/RS, que embasa o pedido recursal, a solução conferida naquele caso pela em. Ministra Nancy Andrighi, em 10/8/2020, por decisão monocrática, foi superada em 24/11/2020 pelo colegiado que integra, o qual, em votação unânime, entendeu que a entrega frustrada da notificação no endereço do devedor pelo motivo “ausente”, não contraria a boa-fé objetiva contratual e invalida a notificação da mora. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA.NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) – grifos nossos Não bastasse o entendimento jurisprudencial em destaque, verifico que a pretensão autoral esbarra na disciplina contida no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, que exige a assinatura no aviso de recebimento da carta registrada ainda que aposta por terceira pessoa. Destarte, a mora não resta evidenciada, a mostrar o acerto da decisão agravada nesse juízo estreito de delibação, afastando o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a suspensão de sua eficácia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de maio de 2021 19:51:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator